Tribunal: STJ
Processo: 5021832-56.2023.8.24.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2208250 - SC(2025/0131860-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ARIEL SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: FLÁVIO LUÍS ALGARVE - RS025733
JEAN DE MENEZES SEVERO - RS060118
AGRAVANTE
: MARCOS ADRIAN KURTZ FERRAZ
ADVOGADO
: FLÁVIO LUÍS ALGARVE - RS025733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: GUILHERME DOS SANTOS DE MOURA
ADVOGADO
: GUSTAVO KRONBAUER DA LUZ - RS085141
INTERES.
: LUIS EDUARDO DO PRADO BACHI
ADVOGADO
: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO.
SÚMULAS 7 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO
83/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial criminal, com fundamento na incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do
Superior Tribunal de Justiça e na ausência de cotejo analítico apto a
demonstrar o dissídio jurisprudencial.
2. Os agravantes sustentam violação ao princípio da colegialidade, alegando
que a decisão singular teria exaurido o mérito recursal com fundamentação
genérica, padronizada e por remissão, sem enfrentamento das teses
autônomas do recurso especial, configurando fundamentação aparente,
negativa de prestação jurisdicional e aplicação automática das Súmulas n. 7 e
n. 83 do STJ.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do
Relator, que não conheceu do recurso especial, viola o princípio da
colegialidade ou configura negativa de prestação jurisdicional por
fundamentação genérica ou aparente; (ii) saber se a aplicação das Súmulas n.
7 e n. 83 do STJ, como óbices ao conhecimento do recurso especial, foi
adequada à hipótese concreta; e (iii) saber se houve demonstração idônea de
dissídio jurisprudencial, mediante cotejo analítico com indicação de
similitude fática e jurídica, nos termos das exigências regimentais.
III. Razões de decidir
4. Afasta-se, de início, o exame de alegada violação ao
da
art. 93, inciso IX,
Constituição Federal, por se tratar de matéria de índole constitucional, cuja
apreciação compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA55994931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: e1410caa-dcc3-46ff-9185-deb79ad8cb43

5. A atuação monocrática do Relator encontra amparo na Súmula n. 568/STJ
e no
incisos IV e V, do Código de Processo Civil, que autorizam o
art. 932,
Relator a dar ou negar provimento a recurso quando houver entendimento
dominante sobre o tema, visando conferir celeridade e eficiência à prestação
jurisdicional. A apreciação do agravo regimental pelo órgão colegiado supre
eventual vício decorrente da decisão monocrática, por submeter a matéria ao
debate da Turma, o que afasta a alegada violação ao princípio da
colegialidade ou cerceamento de defesa.
6. A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente, descrevendo o
contexto fático delineado pelo acórdão recorrido, indicando os óbices
sumulares incidentes, rejeitando as teses recursais e apontando a aderência do
julgado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se
caracterizando fundamentação genérica ou aparente.
7. A incidência da
foi corretamente reconhecida, pois o
Súmula n. 7/STJ
exame das teses defensivas — como inépcia da denúncia, absolvição por
insuficiência de provas, desclassificação da extorsão, afastamento da
qualificadora do § 3o do
do Código Penal, inexistência de associação
art. 158
criminosa, alegada “torpeza bilateral”, inversão do ônus da prova, pedidos de
perícia e de reconhecimento, bem como aspectos da dosimetria da pena e
aplicação de causas de aumento e agravantes — demandaria o revolvimento
do conjunto fático-probatório formado pelas instâncias ordinárias.
8. A aplicação da
também foi devidamente fundamentada,
Súmula n. 83/STJ
ao se destacar que o acórdão recorrido está alinhado à orientação pacífica
desta Corte quanto (i) à interpretação do
do Código de Processo
art. 226
Penal, no sentido de que a irregularidade do reconhecimento pessoal ou
fotográfico não gera nulidade quando a autoria está corroborada por outras
provas produzidas sob contraditório; (ii) à compatibilidade entre o § 1o
(concurso de agentes) e o § 3o (restrição de liberdade) do
do Código
art. 158
Penal; e (iii) à possibilidade de valoração negativa das consequências do
crime, nos termos do
do Código Penal, quando constatado prejuízo
art. 59
expressivo que excede o inerente ao tipo penal.
9. No tocante ao dissídio jurisprudencial, a decisão monocrática destacou a
ausência de cotejo analítico adequado, com indicação de similitude fática e
jurídica entre os julgados paradigmas e o acórdão recorrido, em
desconformidade com o
do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 255
de Justiça, razão pela qual o recurso especial se mostra inadmissível com
base na alínea “c” do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A decisão monocrática do Relator, fundada na
Tese de julgamento:
jurisprudência consolidada e na disciplina do
do CPC e da
art. 932
não viola o princípio da colegialidade, sobretudo quando
Súmula n. 568/STJ,
sujeita a controle pelo agravo regimental. 2. É inviável, em recurso especial,
o reexame de matéria que exige revolvimento do conjunto fático-probatório,
incidindo a
inclusive quanto a teses qualificadas pela parte
Súmula n. 7/STJ
como “exclusivamente jurídicas”. 3. O acórdão que, em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta nulidade por
irregularidade em reconhecimento previsto no
do CPP, admite a
art. 226
conjugação dos §§ 1o e 3o do
do CP e valoriza negativamente
art. 158
consequências do crime nos termos do
do CP, atrai a incidência da
art. 59
4. A ausência de cotejo analítico, com indicação de
Súmula n. 83/STJ.
similitude fática e jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede
o conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA55994931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: e1410caa-dcc3-46ff-9185-deb79ad8cb43

IX;
III,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93,
CF/1988, art. 105,
c; CPC,
III, IV e V; CPP,
CP,
§ 1o e § 3o; CP,
art. 932,
art. 226;
art. 158,
CP,
II, h; RISTJ,
RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 59;
art. 61,
art. 255;
art. 253,
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Súmula 568/STJ; Súmula 182/STJ.
STJ, AgRg no
Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.345.383/BA,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.09.2019, DJe 12.09.2019;
STJ,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
REsp 2.206.945/PR,
24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AgRg no
Min.
REsp 2.206.985/MG,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025; STJ,
Min. Reynaldo
AREsp 3.022.190/GO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.11.2025, DJEN 28.11.2025; STJ, HC
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN
954.897/SP,
18.12.2024; STJ, AgRg no HC
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
887.311/SP,
Turma, j. 29.10.2025, DJEN 05.11.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2024,
AREsp 2.392.558/SP,
DJe 25.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: e1410caa-dcc3-46ff-9185-deb79ad8cb43

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2208250 - SC(2025/0131860-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ARIEL SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: FLÁVIO LUÍS ALGARVE - RS025733
JEAN DE MENEZES SEVERO - RS060118
AGRAVANTE
: MARCOS ADRIAN KURTZ FERRAZ
ADVOGADO
: FLÁVIO LUÍS ALGARVE - RS025733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: GUILHERME DOS SANTOS DE MOURA
ADVOGADO
: GUSTAVO KRONBAUER DA LUZ - RS085141
INTERES.
: LUIS EDUARDO DO PRADO BACHI
ADVOGADO
: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO.
SÚMULAS 7 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO
83/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial criminal, com fundamento na incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do
Superior Tribunal de Justiça e na ausência de cotejo analítico apto a
demonstrar o dissídio jurisprudencial.
2. Os agravantes sustentam violação ao princípio da colegialidade, alegando
que a decisão singular teria exaurido o mérito recursal com fundamentação
genérica, padronizada e por remissão, sem enfrentamento das teses
autônomas do recurso especial, configurando fundamentação aparente,
negativa de prestação jurisdicional e aplicação automática das Súmulas n. 7 e
n. 83 do STJ.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do
Relator, que não conheceu do recurso especial, viola o princípio da
Documento eletrônico VDA55645977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 9af4120b-f10c-4698-82b4-893ba63d1b90

colegialidade ou configura negativa de prestação jurisdicional por
fundamentação genérica ou aparente; (ii) saber se a aplicação das Súmulas n.
7 e n. 83 do STJ, como óbices ao conhecimento do recurso especial, foi
adequada à hipótese concreta; e (iii) saber se houve demonstração idônea de
dissídio jurisprudencial, mediante cotejo analítico com indicação de
similitude fática e jurídica, nos termos das exigências regimentais.
III. Razões de decidir
4. Afasta-se, de início, o exame de alegada violação ao
da
art. 93, inciso IX,
Constituição Federal, por se tratar de matéria de índole constitucional, cuja
apreciação compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal.
5. A atuação monocrática do Relator encontra amparo na Súmula n. 568/STJ
e no
incisos IV e V, do Código de Processo Civil, que autorizam o
art. 932,
Relator a dar ou negar provimento a recurso quando houver entendimento
dominante sobre o tema, visando conferir celeridade e eficiência à prestação
jurisdicional. A apreciação do agravo regimental pelo órgão colegiado supre
eventual vício decorrente da decisão monocrática, por submeter a matéria ao
debate da Turma, o que afasta a alegada violação ao princípio da
colegialidade ou cerceamento de defesa.
6. A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente, descrevendo o
contexto fático delineado pelo acórdão recorrido, indicando os óbices
sumulares incidentes, rejeitando as teses recursais e apontando a aderência do
julgado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se
caracterizando fundamentação genérica ou aparente.
7. A incidência da
foi corretamente reconhecida, pois o
Súmula n. 7/STJ
exame das teses defensivas — como inépcia da denúncia, absolvição por
insuficiência de provas, desclassificação da extorsão, afastamento da
qualificadora do § 3o do
do Código Penal, inexistência de associação
art. 158
criminosa, alegada “torpeza bilateral”, inversão do ônus da prova, pedidos de
perícia e de reconhecimento, bem como aspectos da dosimetria da pena e
aplicação de causas de aumento e agravantes — demandaria o revolvimento
do conjunto fático-probatório formado pelas instâncias ordinárias.
8. A aplicação da
também foi devidamente fundamentada,
Súmula n. 83/STJ
ao se destacar que o acórdão recorrido está alinhado à orientação pacífica
desta Corte quanto (i) à interpretação do
do Código de Processo
art. 226
Penal, no sentido de que a irregularidade do reconhecimento pessoal ou
fotográfico não gera nulidade quando a autoria está corroborada por outras
provas produzidas sob contraditório; (ii) à compatibilidade entre o § 1o
(concurso de agentes) e o § 3o (restrição de liberdade) do
do Código
art. 158
Documento eletrônico VDA55645977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 9af4120b-f10c-4698-82b4-893ba63d1b90

Penal; e (iii) à possibilidade de valoração negativa das consequências do
crime, nos termos do
do Código Penal, quando constatado prejuízo
art. 59
expressivo que excede o inerente ao tipo penal.
9. No tocante ao dissídio jurisprudencial, a decisão monocrática destacou a
ausência de cotejo analítico adequado, com indicação de similitude fática e
jurídica entre os julgados paradigmas e o acórdão recorrido, em
desconformidade com o
do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 255
de Justiça, razão pela qual o recurso especial se mostra inadmissível com
base na alínea “c” do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A decisão monocrática do Relator, fundada na
Tese de julgamento:
jurisprudência consolidada e na disciplina do
do CPC e da
art. 932
não viola o princípio da colegialidade, sobretudo quando
Súmula n. 568/STJ,
sujeita a controle pelo agravo regimental. 2. É inviável, em recurso especial,
o reexame de matéria que exige revolvimento do conjunto fático-probatório,
incidindo a
inclusive quanto a teses qualificadas pela parte
Súmula n. 7/STJ
como “exclusivamente jurídicas”. 3. O acórdão que, em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta nulidade por
irregularidade em reconhecimento previsto no
do CPP, admite a
art. 226
conjugação dos §§ 1o e 3o do
do CP e valoriza negativamente
art. 158
consequências do crime nos termos do
do CP, atrai a incidência da
art. 59
4. A ausência de cotejo analítico, com indicação de
Súmula n. 83/STJ.
similitude fática e jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede
o conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.

IX;
III,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93,
CF/1988, art. 105,
c; CPC,
III, IV e V; CPP,
CP,
§ 1o e § 3o; CP,
art. 932,
art. 226;
art. 158,
CP,
II, h; RISTJ,
RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 59;
art. 61,
art. 255;
art. 253,
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Súmula 568/STJ; Súmula 182/STJ.
STJ, AgRg no
Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.345.383/BA,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.09.2019, DJe 12.09.2019;
STJ,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
REsp 2.206.945/PR,
24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AgRg no
Min.
REsp 2.206.985/MG,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025; STJ,
Min. Reynaldo
AREsp 3.022.190/GO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.11.2025, DJEN 28.11.2025; STJ, HC
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN
954.897/SP,
Documento eletrônico VDA55645977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 9af4120b-f10c-4698-82b4-893ba63d1b90

18.12.2024; STJ, AgRg no HC
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
887.311/SP,
Turma, j. 29.10.2025, DJEN 05.11.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2024,
AREsp 2.392.558/SP,
DJe 25.10.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ARIEL SOUZA DA SILVA e
MARCOS ADRIAN KURTZ FERRAZ contra decisão (fls. 2445-2460) que não
conheceu do recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 7 e n. 83 do Superior
Tribunal de Justiça e na ausência de cotejo analítico quanto ao dissídio jurisprudencial.
Os agravantes alegam violação ao princípio da colegialidade, afirmando que a
decisão singular teria esgotado o mérito recursal mediante fundamentação genérica,
padronizada e por remissão, com adoção acrítica de trechos do acórdão de origem, sem
efetivo enfrentamento das teses autônomas do recurso especial, além de fundamentação
aparente e negativa de prestação jurisdicional (art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal), e indevida aplicação automática das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ (fls. 2542-
2548).
Ao final, requerem o provimento do agravo para reconsiderar a decisão
agravada e processar o recurso especial; subsidiariamente, o encaminhamento ao
julgamento colegiado; e o conhecimento e admissibilidade do recurso especial com
acolhimento das teses defensivas (fls. 2542-2548).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
recurso.
Segundo o acórdão, os agentes, em comunhão de esforços, abordaram a
vítima idosa em via pública, induzindo-a em erro por ardil consistente no “golpe do
bilhete premiado”; posteriormente, sob grave ameaça relacionada a familiares,
restringiram sua liberdade e exigiram nova vantagem econômica, com transferências
bancárias e subtração de joias (fls. 1949-1951; 1958-1960).
Inicialmente, no que diz respeito à alegada violação do
da
art. 93, inciso IX,
Constituição Federal, consigna-se de pronto que não compete ao Superior Tribunal de
Justiça manifestar-se sobre eventual malferimento de preceito de índole constitucional,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA55645977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 9af4120b-f10c-4698-82b4-893ba63d1b90

Quanto ao outro ponto, cumpre afastar a alegação de nulidade da decisão por
suposta usurpação da competência do Colegiado. A atuação monocrática deste Relator
encontra amparo direto na
in verbis "
Súmula n. 568/STJ,
Relator, no STJ, poderá dar ou
".
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
Tal verbete, em harmonia com o
incisos IV e V, do Código de
art. 932,
Processo Civil, visa conferir celeridade e eficiência à prestação jurisdicional, permitindo
que questões já pacificadas pela jurisprudência desta Corte sejam decididas prontamente,
sem a necessidade de sobrecarregar a pauta de julgamentos presenciais.
Ademais, é cediço na jurisprudência pátria que a apreciação do presente
agravo regimental pelo órgão colegiado tem o condão de suprir eventual vício decorrente
da decisão monocrática.
Ao submeter a matéria ao escrutínio da Turma, oportuniza-se o debate amplo
dos fundamentos recursais, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou
ofensa ao princípio da colegialidade.
Nessa linha, a moldura regimental autoriza a atuação unipessoal do Relator,
não se verificando a apontada irregularidade.
Confiram-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, notadamente a aplicação das Súmulas
e
284/STF
83/STJ,
conforme disposto no
III, do CPC e no
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno do STJ.
2. A parte agravante sustenta violação ao princípio da colegialidade e afirma
ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida, argumentando
que a fundamentação apresentada demonstrou violação ao
§ 2o,
art. 33,
alínea "c", do Código Penal.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do
agravo regimental, enquanto o Ministério Público do Estado de São Paulo
alegou intempestividade do recurso e reiterou manifestações anteriores.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
apresentou impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo princípio
da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada está fundamentada na ausência de impugnação
específica dos fundamentos relativos às Súmulas
e
o que
284/STF
83/STJ,
atrai a incidência do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno do STJ.
Documento eletrônico VDA55645977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 9af4120b-f10c-4698-82b4-893ba63d1b90

6. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação seja
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, conforme
Súmula 182/STJ.
7. O julgamento monocrático pelo relator possui previsão legal e regimental,
não configurando violação ao princípio da colegialidade quando
fundamentado em óbices processuais e jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Marluce
AREsp n. 2.920.169/SP,
Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
14/10/2025,
grifamos)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
MÉRITO.
VIOLAÇÃO DO
DO CP. TESE DE ATIPICIDADE MATERIAL DA
ART. 155
CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA). IMPROCEDÊNCIA.
RÉU
MULTIRREINCIDENTE
EM
CRIMES
PATRIMONIAIS.
PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO DO
§ 2o, C, DO CP.
ART. 33,
SUPOSTA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA.
IMPROCEDÊNCIA.
RÉU
REINCIDENTE
COM
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL NEGATIVADA. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO DO
DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA VEDAÇÃO DA PENA
ART. 44
SUBSTITUTIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
REsp n. 2.183.495/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
29/9/2025)

Quanto à alegada fundamentação aparente, a decisão monocrática expôs o
quadro fático e os fundamentos de direito aplicáveis, individualizando os óbices e a razão
pela qual a insurgência não superou a barreira de admissibilidade. Literalmente,
registrou: “Segundo o acórdão, os agentes, em comunhão de esforços, abordaram a
vítima idosa em via pública, induzindo-a em erro por ardil consistente no ‘golpe do
bilhete premiado’; posteriormente, sob grave ameaça relacionada a familiares,
restringiram sua liberdade e exigiram nova vantagem econômica, com transferências
” (fl. 2448). E concluiu: “
bancárias e subtração de joias (fls. 1949-1951; 1958-1960).
De
modo que o acórdão recorrido, com base no conjunto probatório, descreveu
” (fl. 2457). Ademais, afastou de forma direta as
minuciosamente o iter criminis [...]
teses recursais ao enunciar: “Além do óbice do revolvimento probatório, o acórdão
recorrido alinha-se à orientação pacífica desta Corte Superior em pontos nucleares
” (fl.
ventilados no recurso [...] Diante dessas conformidades, incide a Súmula 83/STJ.
2460).
Acrescento, que a decisão também enfrentou, ainda, o dissídio
jurisprudencial: “Por fim, no que toca à alegação de dissídio jurisprudencial, não há,
Documento eletrônico VDA55645977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 9af4120b-f10c-4698-82b4-893ba63d1b90

nas razões, cotejo analítico adequado [...] De modo que ausente a demonstração formal
” (fl. 2460). À vista
da divergência, o recurso é igualmente inadmissível pela alínea ‘c’.
dessas transcrições, não se verifica a apontada insuficiência ou generalidade dos
fundamentos.
De igual modo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL . AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. NEGATIVA DE
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente de recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe
provimento, mantendo a condenação do agravante pelo crime de tráfico de
drogas, previsto no
caput, da
com pena de 6 anos
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 625 dias-
multa.
2. A decisão agravada fundamentou-se na suficiência das provas para a
condenação, incluindo laudos periciais, relatórios de investigação e
depoimentos de policiais, além de afastar a aplicação do benefício do tráfico
privilegiado, previsto no
§ 4o, da
em razão da
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
dedicação do agravante à atividade criminosa.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional em razão da alegada insuficiência de fundamentação da
decisão; (ii) saber se a condenação do agravante foi baseada exclusivamente
em depoimentos de policiais, sem outros elementos probatórios; e (iii) saber
se é aplicável o benefício do tráfico privilegiado ao agravante.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada está devidamente fundamentada, tendo o Tribunal de
origem analisado os elementos probatórios e os argumentos apresentados,
não sendo obrigatória a manifestação sobre todos os pontos alegados pela
parte, conforme jurisprudência consolidada.
5. A condenação do agravante não se baseou exclusivamente nos
depoimentos dos policiais, mas também em laudos periciais, relatórios de
investigação e outros elementos probatórios que corroboram a autoria e
materialidade do crime.
6. A aplicação do benefício do tráfico privilegiado foi corretamente afastada,
considerando a expressiva quantidade de drogas apreendidas (207,8 kg de
maconha), além de apetrechos relacionados ao tráfico, evidenciando a
dedicação do agravante à atividade criminosa, conforme entendimento do
STJ.
7. A pretensão de reexame do conjunto fático-probatório encontra óbice na
que veda o revolvimento de provas em sede de recurso
Súmula 7/STJ,
especial.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55645977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 9af4120b-f10c-4698-82b4-893ba63d1b90

(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.992.905/PI,
Turma, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
15/10/2025)

No que tange à aplicação da Súmula n. 7 do STJ, a decisão agravada
destacou que (fls. 2448-2458):

No que concerne às teses de inépcia da denúncia, absolvição por
insuficiência, desclassificação da extorsão, afastamento da qualificadora do
§ 3o do
inexistência de associação criminosa, “torpeza bilateral”
art. 158,
(aplicada aos fatos), inversão do ônus da prova e pleitos de
a Corte local assim decidiu (fls. 1936-1958):
perícia/reconhecimento,
(...)
De modo que o acórdão recorrido, com base no conjunto probatório,
descreveu minuciosamente o
, destacando depoimentos judiciais
iter criminis
da vítima e do policial responsável pelas investigações, imagens de câmeras,
vínculos com veículos locados e a atuação concatenada dos recorrentes,
inclusive a privação de liberdade por aproximadamente quatro horas para a
consumação da vantagem indevida (fls. 1939-1953; 1958-1961).
Ademais rever as conclusões probatórias firmadas pelas instâncias
ordinárias quanto à admissibilidade da denúncia, materialidade e autoria
dos delitos, dinâmica fática dos eventos (ordem e circunstâncias das
transações financeiras, alegada ausência de grave ameaça e restrição da
liberdade), existência do vínculo associativo estável e permanente, bem como
a revaloração dos elementos que embasaram a dosimetria (circunstâncias e
consequências dos crimes, aplicação da agravante do
II, h, do CP e
art. 61,
da causa de aumento do
§ 1o), impõe o revolvimento do acervo
art. 158,
fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, segundo a
Súmula 7/STJ.

O argumento dos agravantes de que as teses seriam exclusivamente jurídicas
não supera a conclusão expressa de que os pleitos dependem da rediscussão do conjunto
probatório firmado pelas instâncias ordinárias.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO
DO
DA
E 1o DO DECRETO
ART. 90
LEI N. 8.666/1993
LEI N. 201/67.
INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DOLO
SÚMULA 7/STJ.
DEVIDAMENTE DESCRITO NA INICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A narrativa da inicial foi suficiente para viabilizar o entendimento do
acusado sobre os fatos imputados em seu desfavor, descrevendo
adequadamente qual teria sido sua participação na empreitada criminosa,
possibilitando o amplo exercício do direito de defesa, conforme frisado pelo
acórdão impugnado. Ademais, no caso, a verificação da inépcia ou não da
exordial, encontra óbice na
2. "O delito do
da
Súmula n. 7/STJ.
art. 90
tem natureza formal, ocorrendo sua consumação mediante o
Lei 8.666/93
mero ajuste, combinação ou adoção de qualquer outro expediente com o fim
de fraudar ou frustrar o caráter competitivo da licitação, independentemente
Documento eletrônico VDA55645977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 9af4120b-f10c-4698-82b4-893ba63d1b90

da obtenção da vantagem (adjudicação do objeto licitado para futura e
eventual contratação)" (ut,
Rel. Ministro NEFI
REsp 1623985/SP,
CORDEIRO, Sexta Turma, DJe
.
06/06/2018)
3. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator está autorizada
não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é
cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao
colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no
caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 1.345.383/BA,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifamos)
3/9/2019,
12/9/2019,

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO
TENTADO PELO EMPREGO DE FRAUDE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
VALOR
REDUZIDO DA RES FURTIVA. RECUPERAÇÃO INTEGRAL DOS BENS.
PRIMARIEDADE DO AGENTE. FRAUDE RUDIMENTAR. ABSOLVIÇÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Paraná que reformou sentença absolutória e condenou o recorrente por furto
qualificado mediante fraude, com base no
§ 4o, II, do Código Penal.
art. 155,
2. A defesa alegou insuficiência de provas e aplicabilidade do princípio da
insignificância, considerando o valor dos produtos furtados e a primariedade
do recorrente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do princípio da
insignificância é cabível no caso de furto qualificado mediante fraude,
considerando a mínima ofensividade da conduta, a ausência de
periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e a inexpressividade da lesão jurídica.
III. Razões de decidir
4. É possível a aplicação do princípio da insignificância, pois a conduta do
recorrente apresentou mínima ofensividade, ausência de periculosidade
social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão
jurídica, além de a res furtiva ter sido recuperada integralmente.
5. A fraude empregada foi considerada rudimentar e facilmente percebida,
reforçando a mínima ofensividade da conduta.
6. A análise da suficiência de provas para a condenação foi considerada
inviável em sede de recurso especial, devido à vedação do reexame do
conjunto fático-probatório, conforme Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.206.945/PR,
julgado em
DJEN de
grifamos)
24/6/2025,
30/6/2025,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
Documento eletrônico VDA55645977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 9af4120b-f10c-4698-82b4-893ba63d1b90

PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial, com fundamento no
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil, em razão da vedação ao reexame de provas (Súmula n. 7 do
STJ).
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a condenação
por tráfico de drogas, destacando a materialidade e autoria do crime, com
base em provas materiais e testemunhais, incluindo depoimentos de policiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o
crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal sem reexame de
provas, considerando a jurisprudência do STJ e a aplicação da Súmula n. 7.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática foi mantida, pois a desclassificação do crime
demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
(...)
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
REsp n. 2.206.985/MG,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
grifamos)
25/8/2025,

No ponto relativo à Súmula n. 83 do STJ e ao
do Código de Processo
art. 226
Penal, a decisão agravada apresentou fundamentação específica, destacando que (fls.
2460):

Além do óbice do revolvimento probatório, o acórdão recorrido alinha-se à
orientação pacífica desta Corte Superior em pontos nucleares ventilados no
recurso: i) Art. 226 do CPP – A
do reconhecimento
ausência/irregularidade
não implica nulidade quando a autoria está corroborada
pessoal/fotográfico
por outras provas colhidas sob contraditório, como ocorreu no caso (fls.
1949-1950). A jurisprudência dominante das Turmas criminais do STJ
admite que o reconhecimento isolado é insuficiente para condenar, mas não
invalida o feito quando há suporte probatório independente, o que afasta a
tese recursal (
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 3.022.190/GO,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
; ii)
18/11/2025,
28/11/2025)
Compatibilidade entre o § 1o (concurso de agentes) e o § 3o (restrição de
liberdade) do
do CP – A incidência conjunta é admitida por
art. 158
interpretação sistemática do tipo penal (HC n.
relatora Ministra
954.897/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/11/2024,
); iii) Valoração negativa das consequências do crime (art. 59
18/12/2024.
do CP) – A exasperação da pena-base pode se apoiar em prejuízo expressivo
que extrapole o próprio do tipo, motivação idônea reconhecida pela Corte
local quanto aos valores transferidos e às joias não restituídas (AgRg no HC
n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
887.311/SP,
em
DJEN de
)
29/10/2025,
5/11/2025.
Documento eletrônico VDA55645977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 9af4120b-f10c-4698-82b4-893ba63d1b90

À luz desses fundamentos, mostra-se inadequada a assertiva de aplicação
“automática” do enunciado sumular, porquanto a decisão apontou, de forma concreta, a
aderência entre os temas recursais e a jurisprudência consolidada.
Por derradeiro, quanto ao dissídio jurisprudencial, a decisão monocrática foi
categórica ao assinalar a ausência de cotejo analítico com indicação da similitude fática e
jurídica exigida pelo
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça: “
art. 255
Por
fim, no que toca à alegação de dissídio jurisprudencial, não há, nas razões, cotejo
analítico adequado com indicação de similitude fática e jurídica entre os julgados
paradigmas e o acórdão recorrido [...] o recurso é igualmente inadmissível pela alínea
(fl. 2460). Sem o atendimento desses requisitos formais, o recurso especial não
‘c’.”
comporta conhecimento com base na alínea c do
da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal.
Em harmonia, cito o precedente:

DIREITO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por embargantes contra acórdão que
desproveu agravo regimental em agravo em recurso especial, envolvendo
corrupção passiva e associação para o tráfico de drogas.
2. O embargante alega omissão no julgamento de seu agravo regimental,
enquanto a embargante aponta omissões e contradições no acórdão,
especialmente quanto ao dissídio jurisprudencial e à violação ao
do
art. 71
CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgamento
do agravo regimental do embargante e se as alegações de omissões e
contradições da embargante são procedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatou-se omissão quanto ao exame do agravo regimental do
embargante, que foi interposto de forma concomitante com outro recurso,
razão pela qual passa-se à sua análise para negar provimento.
5. As alegações da embargante não configuram omissões ou contradições,
pois o acórdão embargado abordou todas as teses defensivas, e a revisão das
conclusões demandaria análise de prova, vedada pela Súmula 7 do STJ.
6. A ausência de cotejo analítico adequado inviabiliza o conhecimento do
recurso especial por dissídio jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos em relação ao
embargante Marcos Oliveira de Carvalho para negar provimento ao seu
agravo regimental.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.392.558/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/10/2024,
25/10/2024)

Documento eletrônico VDA55645977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 9af4120b-f10c-4698-82b4-893ba63d1b90

Diante desse quadro, as razões do agravo regimental não infirmam os
fundamentos da decisão agravada, que se mantêm hígidos quanto à incidência dos óbices
sumulares e à deficiência na demonstração do dissídio.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55645977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 9af4120b-f10c-4698-82b4-893ba63d1b90

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.208.250 / SC
Número Registro: 2025/0131860-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50218325620238240033
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ARIEL SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: FLÁVIO LUÍS ALGARVE - RS025733
JEAN DE MENEZES SEVERO - RS060118
RECORRENTE : MARCOS ADRIAN KURTZ FERRAZ
ADVOGADO
: FLÁVIO LUÍS ALGARVE - RS025733
RECORRENTE : GUILHERME DOS SANTOS DE MOURA
ADVOGADO
: GUSTAVO KRONBAUER DA LUZ - RS085141
RECORRENTE : LUIS EDUARDO DO PRADO BACHI
ADVOGADO
: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: RICARDO VINICIUS DOS SANTOS DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: GILVAN LUIZ HANSEN JUNIOR - RS089495
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ARIEL SOUZA DA SILVA
Documento eletrônico VDA55916275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:05
Código de Controle do Documento: b171e985-4985-4378-b15b-8d75d0e1b355

ADVOGADOS : FLÁVIO LUÍS ALGARVE - RS025733
JEAN DE MENEZES SEVERO - RS060118
AGRAVANTE : MARCOS ADRIAN KURTZ FERRAZ
ADVOGADO
: FLÁVIO LUÍS ALGARVE - RS025733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: GUILHERME DOS SANTOS DE MOURA
ADVOGADO
: GUSTAVO KRONBAUER DA LUZ - RS085141
INTERES.
: LUIS EDUARDO DO PRADO BACHI
ADVOGADO
: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:05
Código de Controle do Documento: b171e985-4985-4378-b15b-8d75d0e1b355